Tribunal: STF
Processo: HC 169683
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rogério Maurício da Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp 1.389.311/MS (evento 2 – fls. 255/9, 280/6 e 302/8).
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 12 da Lei 6.368/1978) (evento 3 – fls. 250/9).
    Em sede de revisão criminal, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou parcialmente procedente o recurso defensivo para redimensionar a fração da atenuante de confissão espontânea e consequentemente reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Posteriormente, a Corte Federal acolheu os embargos de declaração para readequar a pena de multa (evento 2 – fls. 73/80 e 100/3). 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, via decisão monocrática, negou provimento ao AREsp1.389.311/MS. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento. Ato contínuo, os embargos de declaração opostos pela Defesa foram rejeitados (evento 2 – fls. 255/9, 280/6 e 302/8). 
    No presente writ, a Impetrante insurge-se, em síntese, contra a exasperação da pena-base. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    Em 08.4.2019, indeferi o pedido de liminar (evento 7). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do habeas corpus (evento 8).
    Em 20.4.2020, por meio da Petição 23.528/STF, a Defesa requer prioridade na apreciação do feito (evento 9). 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
    2. Embargos de declaração rejeitados”.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 12 da Lei 6.368/1978), ‘por ter contratado menor para transportar 5.500g (cinco mil e quinhentos gramas) de maconha, proveniente da cidade paraguaia de Bela Vista para a cidade brasileira de Jardim/MS’.
    Na aferição da dosimetria da pena, o juízo singular fixou a pena-base, acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, considerando a culpabilidade e os maus antecedentes. Na segunda fase, considerou a circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), reduzindo a pena em 02 (dois) meses. Na última fase, reputou inexistente causa de aumento e diminuição, tornando-a definitiva a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão. No que diz com a pena-base, confira-se:
    “(...).
    Justifico a pena acima do mínimo legal, pois os antecedentes criminais do condenado indicam que além da reincidência específica no crime de tráfico de entorpecente, este já cometeu inúmeros outros crimes, entre eles tentativa de homicídio, receptação, além de crimes contra a administração da justiça, demonstrando se tratar de pessoa extremamente perigosa para a sociedade. Destaque-se, ainda, que foi o principal executor da ação delituosa apurada na presente ação penal; pois adquiriu e organizou o transporte da droga; razão pela qual merece uma reprimenda em grau médio.
    (…)”.
    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva no tocante à exasperação da pena-base, uma vez que ‘o conjunto probatório foi exaustivamente examinado pelo Juiz de primeiro grau (…)’, dando, portanto, ‘à prova dos autos interpretação aceitável e ponderada, não havendo fundamento para a desconstituição do decreto condenatório neste ponto’. Ao final, a Corte Estadual, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, redimensionou a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 
    A Corte Superior ratificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ‘tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, na medida em que foram sopesados os maus antecedentes do réu, a significativa quantidade de entorpecente e a maior reprovabilidade de sua conduta, não se identifica a alegada contrariedade ao art. 59 do CP. Do mesmo modo, observa-se que o aumento operado pelas instâncias ordinárias mostra-se proporcional, haja vista as penas abstratamente cominadas ao delito (3 a 15 anos) e a aferição desfavorável de três circunstâncias judiciais. Vale anotar que o quantum de aumento da pena inicial, por se inserir no campo de atuação discricionária do julgador, será alterado, apenas, nos casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie’. 
    Revelam os autos que a sentença condenatória transitou em julgado em 19.6.2001. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Por outro lado, consigno que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    De toda forma, ressalto que o magistrado de primeiro grau, quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apontou, de forma escorreita e fundamentada vetores desfavoráveis ao paciente (antecedentes criminais e culpabilidade) para imposição da pena-base 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão.
    Com efeito, na linha do parecer ministerial, ‘A pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas na legislação então vigente era de 3 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão. Não há, portanto, qualquer desproporção na pena que dista de seu mínimo legal em 4 (quatro) anos, quando as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis, envolvendo a apreensão de vultuosa quantidade de entorpecente (5,5 kg de maconha) por agente que faz do crime o seu meio de vida’. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na via do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora